Tribunal: TJPA
Processo: 0006958-85.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006958-85.2018.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA. INTERESSADO CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM
PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA
(CID D 693)
. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM LEITO ESPECIALIZADO EM UTI PEDIÁTRICA PARA REALIZAÇÃO DE
TRATAMENTO DE DEFEITOS DA COAGULAÇÃO PÚRPURA E OUTRAS AFECÇÕES HEMORRÁGICAS
.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA COERCITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.

A sentença recorrida tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado, respectivamente, que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, providenciassem a transferência da menor para leito especializado em UTI pediátrica e o transporte, bem como, todos os medicamentos, exames, tratamentos e insumos que se mostrassem necessários, ambos sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até om limite de R$ 500.000,00.

2.

Pedido de improcedência da ação com base no princípio da reserva do possível, a despeito do
direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

3.

O laudo médico emitido por médico do SUS (Id.
3007740 - Pág. 3
)
, é taxativo ao afirmar que a infante encontra-se internada em estado grave, vez que foi diagnostica com
Purpura Trombocitopênica Idiopática
(CID D 693), necessitando, com urgência, ser transferida para hospital com leito em UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI PEDIÁTRICA, a fim de que possa ser submetida a
tratamento de defeitos da coagulação purpura e outras afecções hemorrágicas
, para que possa receber o atendimento e tratamento adequado
.

4.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

5.

Possibilidade de aplicação de multa diária contra Fazenda Pública e razoabilidade do valor fixado.
No que concerne a alegação de impossibilidade de aplicação de multa diária contra Fazenda Pública, sabe-se que tal medida visa garantir o atendimento pleno à necessidade urgente da autora, importa ressaltar que, a fixação de multa diária, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferi
r efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC/2015, que tratam da tutela específica da obrigação.

6.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como medidas necessárias, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas o bloqueio de valores, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

7.

Tese de impossibilidade de execução da multa. Ausência de interesse,
tendo em vista que a astreinte fixada em sentença somente será aplicada caso o Apelante não cumpra com a determinação judicial. Ademais, o próprio Ente Estadual no curso da instrução processual, peticionou nos autos informando o Juízo quanto ao cumprimento da obrigação.

8.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção de direitos constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9.

As astreintes fixadas no importe de R$ 1.000,00 mostram-se razoáveis, contudo, o teto de R$ 500.000,00 ultrapassa os limites de proporcionalidade, fazendo necessária sua redução para R$ 50.000,00.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça

10.

A
pelo e Remessa conhecidos e parcialmente providos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Município de Parauapebas e, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO a Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo nº
0006958-85.2018.8.14.0040

- PJE
)
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA
, nos autos da Ação Civil Pública cumulada com pedido de liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Consta da petição inicial (
Id.
3007738 - Pág. 2
ao Id.
3007739 - Pág. 3
), que
a menor interessada A. D. S. S., nascida em 14.06.2015, encontra-se internada no Hospital Municipal de Parauapebas, estando cadastrada junto SISREG Nº 242567469, com diagnostico de
Purpura Trombocitopênica Idiopática
(CID D 693), necessitando, com urgência, ser transferida para hospital com leito em UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI PEDIÁTRICA, a fim de que a infante possa ser submetida a
tratamento de defeitos da coagulação purpura e outras afecções hemorrágicas
.

Ressalta que após diligência junto à Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e à Central de Leitos do Estado, por meio de ofícios, não foi dada nenhuma providência quanto à liberação de leito à menor.

Afirma que, considerando a inércia dos Entes Públicos em tomarem providências para a prestação do direito à saúde infante, bem como, pelo fato da família da interessada não dispor de condições financeiras para custear com o tratamento,
outra alternativa não restou senão buscar no Poder Judiciário compelir os réus para que providenciem a transferência da menor hospital com leito em UTI pediátrica, para que possa receber o tratamento necessário à sua patologia.

Diante de tal circunstância, requereu a concessão da tutela antecipada de urgência para que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, no prazo de 48 horas, disponibilizassem, o leito com UTI pediátrica, para a realização do tratamento da menor, bem como, para que forneçam todos os exames, medicamentosa, insumos e outros que se fizerem necessários, ambos sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, bem como, de bloqueio das contras públicas e pessoal dos agentes públicos, em caso de descumprimento.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, determinando que, no prazo de 48 horas, o Estado do Pará disponibilizasse à menor, leito hospitalar especializado em UTI pediátrica, fornecendo todos os exames, medicamentos e insumos, todo o tratamento necessário e sua transferência, inclusive por meio de UTI aérea e, se for o caso, o custeio do tratamento pela rede particular. Por sua vez, determinou que o Município de Parauapebas, no prazo de 24 horas, realizasse o transporte da menor e sua acompanhante, inclusive por meio aéreo, se necessário, para o hospital a ser disponibilizado pelo Estado do Pará, ambos sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 500.000,00, sem prejuízo de responder, dentre outros, por crime de improbidade administrativa. (Id. 3007741 - Pág. 1/2).

O Município de Parauapebas (Id. 3007742 - Pág. 2 ao Id. 3007743 - Pág. 7) e o Estado do Pará (Id. 3007746 - Pág. 2/4) apresentaram suas contestações, tendo por sua vez o Órgão Ministerial apresentado réplica (Id. 3007752 - Pág. 1/8). Em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte teor (Id. 3007754 - Pág. 1/3):

(...)
Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC/15, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO os réus
a executarem os pedidos formulados, dentro da estrutura de divisão de tarefas elaborada na decisão liminar
. Sem custas ou honorários de sucumbência,
ex vi legis.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Cientifique o MP. P.R.I.C. Parauapebas, 22 de janeiro de 2020
.
(grifos nossos).

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs apelação (Id. 3007758 - Pág. 1/11), alegando, em síntese, violação aos princípios da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde e, aduzindo a impossibilidade de intervenção do Judiciário nos atos da administração pública.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de execução antecipada da multa diária contra Fazenda Pública, bem como, afirma que a multa diária é desproporcional.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (Id.
3025185 - Pág. 1
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, m
anifestou-se pela manutenção da sentença (Id.
3212632 - Pág. 1/10
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa passando a apreciá-las em conjunto.

DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

Em suas razões recuais, o Ente Municipal sustenta que o direito, enquanto norma de eficácia limitada, deve observar os princípios da reserva do possível e o acesso igualitário à saúde, impossibilidade de aplicação de multa contra Fazenda Pública, ausência de razoabilidade e a desproporcionalidade da multa.

Analisando os autos, constata-se que o laudo médico emitido por médico do SUS (Id.
3007740 - Pág. 3
)
, é taxativo ao afirmar que a infante encontra-se internada em estado grave, vez que foi diagnostica com
Purpura Trombocitopênica Idiopática
(CID D 693)
, necessitando, com urgência, ser transferida para hospital com leito em UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI PEDIÁTRICA, a fim de que possa ser submetida a
tratamento de defeitos da coagulação purpura e outras afecções hemorrágicas
, para que possa receber o atendimento e tratamento adequado
.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Município de Parauapebas deve garantir o direito à saúde do autor, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente, o art. 277 da CF/88 e arts. 7º e 11, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõem:

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (grifos nossos).

Art. 7°
-

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde
, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 11 -
É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente
, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§ 2° -
Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento
, habilitação ou reabilitação. (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Município de Parauapebas no sentido de viabilizar a transferência e o tratamento médico da menor, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Município de Parauapebas providencie a transferência da paciente para Hospital com leito com suporte intensivo e com especialidade em pediatria, bem como, todos os demais procedimentos médicos e cirúrgicos que se mostrarem necessários.

DA INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO DA MULTA

Quanto a alegação do Município de Parauapebas de impossibilidade de execução da multa coercitiva, em análise dos autos eletrônicos, deixo de apreciar a referida tese,
tendo em vista a ausência de interesse, vez que a astreinte fixada em sentença somente será aplicada caso o Apelante não cumpra com a determinação judicial.

Ademais, o próprio Ente Municipal no curso da instrução processual, peticionou nos autos informando o Juízo quanto ao cumprimento da obrigação.

Não obstante, após a determinação judicial contida em sentença, não houve qualquer pedido de execução provisória ou de levantamento de valores, portanto, não há como se arguir violação e inobservância do disposto no art.
artigos 534
e 535 do CPC/15
, vez que sequer foi dado início à execução por parte do credor.

Deste modo, tese prejudicada.

DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRA FAZENDA PÚBLICA E DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO VALOR ARBITRADO

Em suas razões recursais o Ente Municipal argumenta que a aplicação de multa a serve somente para onerar a Fazenda Pública, bem como, que no caso em tela, o que deve prevalecer é o interesse público sobre o particular. Afirma, ainda, que o valor de R$ de 1.000,00 até o limite de R$ 500.000,00 mostrar-se desarrazoado, vez que supera consideravelmente o valor da obrigação de fazer pleiteada pela autora /Apelada e, viola o princípio da separação dos poderes.

No que concerne a alegação de impossibilidade de aplicação de multa diária contra Fazenda Pública, sabe-se que tal medida visa garantir o atendimento pleno à necessidade urgente da autora, importa ressaltar que, a fixação de multa diária, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC/2015, que tratam da tutela específica da obrigação, dispondo tais dispositivo:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como medidas necessárias, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação de multa e, inclusive o bloqueio de valores, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ainda no que se refere à possibilidade de fixação de multa diária em matéria de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, conforme verifica-se a seguir:

DECISÃO:
A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que são cabíveis
o bloqueio de verbas públicas e a
fixação de multa diária (astreintes) para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde
. Confira-se: (...) E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de
é possível o bloqueio de verbas públicas para dar eficácia à decisão judicial que impôs ao Estado o
ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. (...)
Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões
. (...)
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual dever de fornecer fármaco
. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário,
determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio)
, segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 6/11/2013). Incidência da Súmula 83/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator

(STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE
. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013) – Grifo Nosso

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE TRATAMENTO DO DOMICÍLIO. RECURSO INSURGINDO QUANTO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO
. EXTENSÃO AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. Descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, uma vez que a realização da pretensão somente foi concretizada após a intervenção judicial.

2.
As astreintes e os bloqueio das verbas públicas são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da paciente ao acesso à Saúde, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0807876-45.2019.8.14.0000 ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 09 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora (TJ/PA, documento nº 2580812, 2580812, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-16) – Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO A SAÚDE E A VIDA SE SOBREPÕE A QUALQUER INTERESSE. BENS DE MÁXIMO VALOR JURÍDICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO ATUA COM A FINALIDADE DE EVITAR ABUSOS. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1- (...)
4-O Estado tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde e ao bem estar da coletividade, já que relativos aos fundamentos previstos na Constituição Federal, o tratamento e o fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas mais necessitadas.
Possibilidade de aplicação de multa cominatória e bloqueio de verbas públicas com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete à saúde e à vida do demandante
; 5-A atuação do Judiciário de ordenar o cumprimento do art. 196 não invade a esfera de competência dos outros Poderes. A própria Constituição Federal estabeleceu um sistema de checks and balances (freios e contrapesos), a fim de permitir o controle de um Poder sobre o outro, como meio de evitar e conter eventuais abusos. Consistindo a saúde num direito que também é dever, e sendo vedado excluir a apreciação de lesão ou ameaça a direito do Poder Judiciário, o que o magistrado faz não é formular políticas públicas, atribuição que cabe ao Executivo e Legislativo, mas tão somente possibilitar a implementação daquelas eleitas pela Carta Maior, na defesa da ordem constitucional. 6-O E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.069.810/RS, em procedimento de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido da possibilidade de bloqueio ou sequestro das verbas públicas a fim de garantir o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico indispensável, aos que deles necessitam, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.7-RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (PROCESSO Nº 0000661-06.2014.8.14.0104; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; RECURSO: APELAÇÃO; RELATORA: NADJA NARA COBRA MEDA; Data de Publicação: 30/04/2018) – Grifo nosso

A sentença recorrida tornou definitiva a antecipação de tutela que havia determinado, respectivamente, que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, providenciassem a transferência da menor para leito especializado em UTI pediátrica e o transporte, bem como, todos os medicamentos, exames, tratamentos e insumos que se mostrassem necessários, ambos sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até om limite de R$ 500.000,00.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

Entretanto, a despeito d
a multa diária fixada no importe de R$ 1.000,00 mostrar-se razoável e dentro dos parâmetros desta Corte, o teto de R$ 500.000,00 ultrapassa os limites de proporcionalidade, fazendo-se necessário sua redução para R$ 50.000,00.

Acerca do assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES STF E TJPA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM RAZÃO DE REITERADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
. DECISÃO AD QUEM QUE MANTEVE, EM ANÁLISE SUMÁRIA, A
ORDEM DE BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), DADO O VALOR DO MEDICAMENTO E O TEMPO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO
. AGRAVO INTERNO VISANDO A RETRATAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente e que, aos entes federativos é dado o cumprimento do dever, para garantir o tratamento adequado da menor, a fim de garantir a dignidade e o desenvolvimento saudável desta. 2
. As astreintes e os bloqueio das verbas públicas são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da paciente ao acesso à Saúde
. 3. Decisão agravada pautada na necessidade de dispensação de medicamento indispensável à saúde. 4.
Ordem de bloqueio em valor condizente ao custo do tratamento, o tempo de descumprimento, a necessidade de cumprimento do provimento

jurisdicional, o caráter coercitivo, e pautada no princípio da proporcionalidade, ponderando-se entre a efetividade do processo e a vedação do enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800147-65.2019.8.14.0000 ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém(PA), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(2594194, 2594194, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Portanto, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser mantido o valor da multa diária, porém reduzido seu limite para patamar mais adequado ao caso concreto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E A REMESSA NECESSÁRIA,
apenas para reduzir o valor limite da astreintes, conforme restou consignado na fundamentação, no mais, mantida
a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/07/2020